Tribunal: TJDFT
Processo: 0747139-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747139-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL DA SILVA NEVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ISMAEL DA SILVA NEVES contra decisão que revogou o acordo de não persecução penal. O recorrente alega, em síntese, que o acordo foi firmado em novembro de 2023, concedendo-lhe oito meses para cumprir 64 horas de serviços comunitários. Informa que houve atrasos na definição do local de prestação dos serviços, que só teria sido informado ao agravante em janeiro de 2024. Sustenta que, com essa demora, o prazo para o cumprimento deveria começar a contar a partir dessa data. Afirma, ainda, que mesmo diante da dificuldade inicial para obter a localização exata do local de cumprimento do acordo, buscou espontaneamente o órgão do parquet e, também, entrou com pedido de prorrogação do prazo. Aponta que, com a demora da resposta do judiciário, restou impossibilitado o cumprimento das horas conforme estabelecido no ANPP. Acrescenta, também, que sua situação financeira e o trabalho autônomo o impedem de se dedicar integralmente ao serviço comunitário sem comprometer sua subsistência, informando que passou por adversidades pessoais, como a separação de sua esposa e o aumento de despesas com aluguel, o que agravou sua condição financeira, evidenciando sua intenção de cumprir o acordo e sugere um novo cronograma, oferecendo-se para trabalhar 12 horas semanais. Requer o deferimento de liminar para que a decisão recorrida seja reformada para que seja mantido o Acordo de Não Persecução Penal atribuindo novo prazo para seu cumprimento. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Decido. Considerando a ausência de previsão recursal específica para a decisão que revoga o Acordo de Não Persecução Penal e se tratar de pretensão análoga à estabelecida no art. 647 do Código de Processo Penal e do art. 5o, LVVIII, da Constituição da República, recebo o presente agravo de instrumento como pedido de habeas corpus. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a garantia do devido processo legal está protegida constitucionalmente (art. 5o, LIV, CR/88). Para assegurar essa garantia, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” Pretende o recorrente, a reforma da decisão que revogou o acordo de não persecução penal sob a alegação que houve demora na definição da instituição em que prestaria serviços, que requereu a prorrogação do prazo e que suas condições pessoais e sua necessidade de trabalhar para garantir sua subsistência, o impediram de iniciar o cumprimento dos termos do acordo, indicando ainda sua intenção de adimplir com as obrigações impostas. A detida análise dos autos de origem (AcNãoPerPenal 0708686-47.2023.8.07.0006) indica que em janeiro de 2024 foi informado ao recorrente/paciente a instituição na qual deveria se apresentar para o cumprimento da obrigação de prestar serviços comunitários (ID 206211210 dos autos de origem). Importa destacar que quando da troca de mensagem entre o órgão do Ministério Público (SEMA), a parte informou seu endereço e anuiu por cumprir a obrigação imposta em entidade localizada em Planaltina – DF, sendo cientificado que teria o prazo de 6 meses para cumprir às 64 horas que lhe foram impostas. Somente em 20/06/2024, quando o prazo para o cumprimento da obrigação estava prestes a expirar, o paciente voltou a fazer contato, solicitando informações sobre locais disponíveis para o cumprimento, quando, conforme já mencionado, tais informações haviam-lhe sido prestadas em janeiro de 2024. As alegações que perdeu o telefone, que teria comparecido ao MP em junho/2024 e que teria requerido judicialmente prorrogação do prazo para o cumprimento das obrigações em julho/2024, são insuficientes para afastar a desídia e a inércia do paciente por mais de 5 meses, mormente considerando que fora devidamente cientificado dos ônus do não cumprimento do ANPP. Assim, ausente a plausibilidade do direito vindicado e não constatada ilegalidade, abusividade ou constrangimento ilegal no ato judicial impetrado, não se divisa os requisitos para a concessão liminar da ordem. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo. Intimem-se. Proceda-se a retificação da autuação para que o presente autos tramite como habeas corpus. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 05 de novembro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.